Tribunal: CARF
Processo: 12269.001452/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C2T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12269.001452/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-009.559 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
01 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
CHANCE MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2006
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 455 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 443 e ss) que manteve em
parte a autuação relativa às contribuições da parte da empresa destinadas à Seguridade Social e
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001452/2008-11
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

segurados empregados e contribuição da empresa incidente sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais, no período de 02/2001 a 13/2005, e Diferenças de Acréscimos Legais -
DAL nas competências 04/2004, 06/2004, 09/2004, 01/2005, 11/2005, 12/2005 e 03/2006.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
DO LANÇAMENTO
A empresa, sujeito passivo do presente lançamento fiscal, tem como atividade
econômica - Seleção, Agenciamento, e Locação de Mão-de-obra para serviços
temporários e está enquadrada no código 74500 do Código Nacional de Atividade
Econômico Fiscal A CNAE, e no código 5150 do FPAS - Fundo de Previdência e
Assistência Social relativo aos segurados empregados permanentes e no FPAS 655 para
os segurados em regime de trabalho temporário.
Conforme relatório fiscal de fls. 343/347, trata-se de crédito de diferenças de
contribuições da parte da empresa destinadas à Seguridade Social e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga aos
segurados empregados e contribuição da empresa incidente sobre pagamentos efetuados
a contribuintes individuais, no período de 02/2001 a 13/2005, e Diferenças de
Acréscimos Legais - DAL nas competências 04/2004, 06/2004, 09/2004, 01/2005,
11/2005, 12/2005 e 03/2006.
Para apuração do crédito foram criados os seguintes levantamentos:
FTG - Folha de pagamento de temporários (FPAS 655) - declarada em GFIP;
FPN - Folha de pagamento permanentes - não declarada em GFIP;
FTN - Folha de pagamento de temporários A não declarada em GFIP;
DAL - Diferenças de Acréscimos Legais
Serviram de base para o lançamento, as folhas de pagamento e Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP. A partir da comparação entre o total das remunerações informadas na folha de
pagamento de salários e o total das remunerações constantes dos sistemas corporativos
informados através da GFIP, foram obtidos por competência e por estabelecimento,
diferenças de totais de remunerações a maior na folha de pagamento e em algumas
competências, a maior na GFIP. As referidas diferenças foram apuradas nos
estabelecimentos CNPJ 00.803.401/0001-80, 00.803.401/0003-41, 00.803.401/0004-22,
00.803.401/0005-03 e 00.803.401/0006-94, conforme planilha de fls. 348/360.
O relatório fiscal ressalta, ainda, que a não informação dos fatos geradores em GFIP
configura, em tese,- Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária, previsto no
artigo 337-A, inciso I, do Código Penal, com redação dada pela Lei 9.983, de
14/07/2000, e foi objeto de comunicação ao Ministério Público Federal, para proposição
de eventual ação penal.
O montante do crédito, consolidado em 11/06/2008, é de R$ 2.784.873,30 (dois
milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e trinta
centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado do Auto de Infração em 17/06/2008, fls. 384, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 14/07/2008, fls. 391/393, alegando em síntese que:
Em preliminar suscita a nulidade da autuação, por conter duas datas consignadas na
folha de rosto do Auto de Infração, uma aposta pelo sistema, dia 11/06/2008 e outra
aposta pelo fiscal, dia 12/06/2008. Afirma que o Ato é nulo por estar em desacordo com
o artigo 293 do Regulamento da Previdência Social e afrontar o art. 10 do Decreto
70.235/72.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

Por se tratar de vício formal que macula a legitimidade do ato administrativo, este deve
ser declarado nulo de pleno direito.
Caso ultrapassada a inicial, aduz que em que pesem as constatações realizadas por parte
da fiscalização, inexistiu no caso em tela prejuízo ao fisco, pois o Auditor Fiscal não
demonstrou qual o gravame decorrente desta divergência, e se este inexiste, descabe
alguma sanção.
Aduz, ainda que, embora haja a necessidade de cumprimento de certas formalidades, o
objetivo precípuo do fisco é o correto percebimento dos impostos devidos, e no caso em
tela, tal intento foi alcançado, já que os valores devidos foram devidamente adimplidos.
Nesta linha, em que pese a incorreção formal ocorrida, o ato do impugnante, além de ter
ocorrido sem qualquer dolo, não lesou o fisco, não cabendo portanto, aplicação de
sanção pecuniária, e muito menos, remessa de cópia do AI para o Ministério Público
Federal pois descabe sanção penal, haja vista que não foi constatado dolo em seus atos.
Pelo exposto acima, requer preliminarmente, a decretação da nulidade do Auto de
Infração, ou, sucessivamente, a sua improcedência, por não ocorrer prejuízo ao fisco,
bem como por não ter agido com dolo e por ser primária, bem como não sejam
remetidas cópias para o Ministério Público Federal pois inexiste razões para tanto.
É o relatório.

O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2006
AI DEBCAD n° 37.076.505-2
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES DA PARTE DA EMPRESA. DECADÊNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. DOLO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVAS. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 17/06/2008, encontra-se fulminado pela
decadência em relação aos fatos geradores ocorridos até 05/2003.
Os requisitos formais do auto de infração são aqueles que estão listados no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72,” os quais estão presentes no caso em exame, não havendo motivo
para a nulidade do lançamento.
A penalidade decorrente do não pagamento das contribuições previdenciárias tem
incidência automática e obedece a percentuais previstos em lei, e independe da intenção
do infrator ou do grau da infração.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Rejeita-se a alegação de pagamento, quando o contribuinte não apresenta provas.
A fiscalização deverá formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, sempre que
tiver conhecimento da ocorrência, em tese, do crime de sonegação de contribuição
previdenciária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 02/08/2010 (fls. 454), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 27/08/2010 (fls. 455 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – a autuação é nula por conter 2 datas na primeira folha e tornar impreciso o ato
administrativo ;
2 – os impostos foram pagos, de forma a inexistir prejuízo sendo incabível
qualquer sanção;
3 – não houve dolo.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
O Recorrente afirma que a nulidade do AI decorre do fato de que a 1a página da
autuação traz duas datas de emissão.
Vejamos a abordagem da temática pelo R. Acórdão (fls. 448/449)
A interessada alega a nulidade do Auto de Infração, por erro de forma. A irregularidade
alegada pela interessada diz respeito a não similaridade das datas constantes no Auto de
Infração: aquela da consolidação do débito (11/06/2008) e aquela registrada pelo auditor
fiscal autuante (12/06/2008).
Tal alegação não se sustenta, pois “forma” não se confunde com “formalismo”, atitude
que coloca excessiva ênfase na forma, que é instrumental, sobre o conteúdo, que é a
essência do ato administrativo.
Forma, em sentido amplo, inclui as formalidades que devem ser obedecidas para que o
ato administrativo tenha existência. validade e exequibilidade. Resta, portanto, examinar
as formalidades exigidas quando da lavratura do auto de infração.
A legislação previdenciária, no “caput” do art. 37, da Lei n° 8.212/91, determinava:
(...)
Aplicando-se o disposto na legislação citada ao caso concreto, constata se que o Auto de
Infração sob exame contém todas as formalidades ali descritas, dentre elas a data da
lavratura, objeto de questionamento na impugnação. Trata-se portanto de ato válido,
pois lavrado de acordo com o estabelecido na legislação vigente.
Convém ressaltar, ainda, que no caso de Auto de Infração por descumprimento de
obrigação principal, entende-se por data de lavratura a data consignada pelo Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil - AFRFB, no campo do Auto de Infração destinado
à aposição de localidade, data e assinatura do Auditor Fiscal. Portanto, não houve a
irregularidade apontada, sendo incabível falar em nulidade do lançamento.
Cumpre destacar, outrossim, que a data em que o contribuinte tomou ciência do auto é a
que realmente interessa, não apenas para efeito de decadência mas também para efeito
da contagem do prazo para o contribuinte apresentar impugnação, pois o lançamento só
começa a ter eficácia quando regularmente notificado ao sujeito passivo.
Portanto, a data da lavratura não se configura hipótese de nulidade do auto de infração
se este atendeu todos os demais requisitos exigidos.
Posto isto, rejeita-se a preliminar de nulidade e passa-se à análise de mérito
Correta a fundamentação da Decisão do Colegiado de 1a Instância.
A impugnação apresentada e submetida a julgamento, afasta qualquer alegação de
nulidade do lançamento.
Uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

Acolhidos os fundamentos do Acórdão recorrido, resta afastada a alegação de
nulidade.
Do Mérito
O Recorrente alega que os impostos foram pagos, de forma a inexistir prejuízo
sendo incabível qualquer sanção, e que não restou comprovado o dolo.
Relativamente a estas alegações, o R. Acórdão Recorrido (fls. 449 e ss) ressaltou
que:
A impugnante argumenta que não existiu no caso em tela prejuízo ao fisco, eis que não
foi demonstrado pelo Auditor Fiscal qual o gravame decorrente das diferenças apuradas,
e acrescenta que, se este inexiste, descabe alguma sanção.
Esclarecemos que o presente trata de lançamento de crédito relativo à falta de
recolhimento de contribuições sociais, e, portanto, foram observados os preceitos
dispostos nos artigo 34 e 35 da Lei 8.212/91, vigentes à época do fatos geradores, que
determinavam que as contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas, além dos
juros, à multa de mora. A multa de mora aplicada neste Auto de Infração é penalidade
decorrente do não pagamento das contribuições previdenciárias e tem incidência
automática.
Assim, o tema desenvolvido pela impugnante não deve prosperar, pois além de ter sido
efetuada a consolidação do crédito conforme o disposto na legislação citada acima, a
autoridade administrativa não impôs qualquer pena, como se vê, ela é automática,
obedece a percentuais previstos em lei, e independe da intenção do infrator ou do grau
da infração.
Quanto à alegação de que não houve dolo e lesão ao fisco, posto que os impostos foram
adimplidos, tem-se que a cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação
tributária, assim, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, consoante o artigo 136 do Código
Tributário Nacional assim diz:
“Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. “
Uma vez instaurado o procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela
autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento de ofício.
Por outro lado, a impugnante apenas alega a existência de recolhimentos que se
coadunam com os fatos geradores lançados sem, ao menos, apresentar qualquer guia de
recolhimento como prova. Considerando que é certo, no direito processual brasileiro,
que o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da outra
parte é de quem os alega, esta alegação também não se sustenta.
O Recorrente não logrou desconstituir as conclusões da D. Autoridade Fiscal, e,
em sede de recurso, apenas alega ter pago os tributos.
Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
A autuação encontra-se suficientemente detalhada.
Extrai-se do robusto Relato Fiscal (fls. 345 e ss):
5) Os créditos previdenciários constituídos neste auto de infração, destinam-se à
5.1) Previdência Social e referem-se:
a) contribuições da empresa sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados e contribuintes individuais.
Fl. 482
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

b) contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados.
6) Esta fiscalização utilizou-se de arquivos digitais, conforme disposto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD validado sob no de código de identificação
geral
do
arquivo
122ed2b4-4a957041-f613b680-6dfd6b33
de
29/10/2007
e
complementares ec9a2d31-c1b6fd06-8d879ae-fa43543d de 12/11/2007 e 38d370a9-
1f1a2932-6b8cc6f0-3851f33b de 30/01/2008, das Folhas de Pagamento no período de
01/2001 até 12/2005.
7) Em virtude da empresa não exibir a contabilidade e ou exibir sem as formalidades
legais, o fato gerador da obrigação previdenciária foi levantado com base na
remuneração total dos segurados empregados e contribuintes individuais apurados
através das folhas de pagamentos em meio digital fornecida pela empresa e
confrontando estes dados com os obtidos nos sistemas corporativos de Previdência
Social - CNlSA/DCBC - Cadastro Nacional de Informações Sociais/Demonstração da
Composição da Base de Cálculo, mensalmente e por estabelecimento prestador. A partir
da comparação entre o total das remunerações informadas na folha de pagamento de
salários e o total das remunerações constantes dos sistemas corporativos informados
através da GFIP, obteve-se, por competência e por estabelecimento, diferenças de totais
de remunerações a maior na folha de pagamento e em algumas competências, a maior
na GFIP, conforme planilha anexa N9 1 e Ne 2. Tal procedimento foi igualmente
adotado para fins de apuração das contribuições dos segurados. Para fins de lançamento
no Sistema de Auditoria Fiscal - SAFIS, os totais das remunerações e contribuições
foram desdobrados em levantamentos específicos – por cdio FPAS 515 e FPAS 655, em
função dos segurados permanentes e em regime de trabalho temporário.
(...)
9) A empresa deixou de informar toda remuneração nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e informações a Previdência Social – GFIP
deixando de beneficiar-se da redução da multa, conforme previsão legal. Fica o
contribuinte cientificado que tal fato configura, em tese, ilícito penal, que será objeto de
comunicação ao Ministério Público Federal para a eventual propositura de ação penal,
em relatório a parte, em relação aos Levantamentos FPN e FTN.
10) As bases de cálculo, as contribuições lançadas, as deduções efetuadas a título de
Salário Família, os créditos considerados a título de DNF - retenções destacadas em
nota fiscal de serviço e GPS com código de recolhimento 2100 e as alíquotas aplicadas
encontram-se discriminados, por levantamento e competência, no anexo Discriminativo
Analítico do Débito - DAD.
11) As guias da previdência social - GPS apresentadas e DNF que foram deduzidas das
contribuições apuradas estão relacionadas por estabelecimento e por competência no
anexo Relatório de Documentos Apresentados - RDA.
11.1) As DNF consideradas nos estabelecimentos com débitos foram somente as
emitidas pelo próprio estabelecimento prestador, conforme CNPJ constante nas notas
fiscais de serviços emitidas pela empresa.
12) Os créditos previdenciários ora lançados encontram-se fundamentados no anexo
Fundamentos Legais do Débito - FLD.
13) integram este Al, além dos relatórios e documentos discriminados na folha de rosto,
os seguintes anexos:

o Recibo de Entrega de Arquivos Digitais, Sist`em"a de Validaçao e
Autenticaçao de Arquivos Digitais - SVA.

o Recibo de arquivos entregues ao contribuinte
Correta ainda a Decisão de Piso, quando aplica o art. 136, do CTN e ressalta que
Quanto à alegação de que não houve dolo e lesão ao fisco, posto que os impostos foram
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.559 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12269.001452/2008-11

adimplidos, tem-se que a cobrança da multa de ofício decorre de infrações a legislação
tributária, assim, deve-se ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e
independe da culpa ou dolo do agente.
O Recorrente foi cientificado da autuação aos 17/06/2008 (fls. 387), relativamente
às competências de 02/2001 a 03/2006. O Acórdão de Piso declarou a decadência parcial de
02/2001 a 05/2003, com aplicação do art. 150 §4o, do CTN, considerados recolhimentos parciais.
Nada há para alterar na Decisão de Piso.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido, resta mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto POR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 484
DF CARF MF
Original